Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INTERESTADUALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando disponibilizado aos réus, durante a instrução, o amplo acesso ao conteúdo dos dados telefônicos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos
3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado o tráfico interestadual de drogas.
4. A quantidade da droga apreendida autoriza o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Não existe critério matemático ou objetivo para a fixação do quantum do recrudescimento da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Segundo entendimento da 5a Turma do Tribunal da Cidadania, adotado pela Câmara Criminal deste Tribunal mostra-se mais razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador.
7. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrado que o réu exercia função relevante dentro da organização criminosa.
8. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal.